Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Recurso inominado. Telefonia – pessoa jurídica como consumidora – renovação contratual automática – multa por quebra de fidelização – inexigibilidade – violação ao dever de informação – falha na prestação do serviço. Repetição do indébito. Recursos das partes parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da multa contratual por renovação automática da fidelização, referente ao contrato firmado entre as partes, e para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.227,00.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar a condição da parte autora como microempresa para fins de competência dos Juizados Especiais; (ii) analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual; (iii) avaliar se a cobrança de multa por quebra de fidelização é válida; (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; e (v) apreciar o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O requerente é pessoa jurídica enquadrada como microempresa, podendo, portanto, propor ações nos Juizados Especiais, nos termos do art. 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, visto ser optante do Simples Nacional, conforme o documento juntado aos autos (ID 240802307). Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
4. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
4.1 A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, diante da presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços, previstos no CDC. A jurisprudência consolidada admite a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, permitindo o reconhecimento da condição de consumidora à pessoa jurídica quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou informacional no tocante ao objeto do contrato — o que, no caso, é patente.
4.2 A parte autora contratou plano de telefonia e não detém conhecimentos específicos sobre contratos complexos de telecomunicações nem possui acesso a mecanismos de negociação em grau equiparável à fornecedora. Ademais, os serviços foram utilizados para viabilizar a comunicação da empresa, não como produto a ser repassado a terceiros. Nessa perspectiva, configurada está a condição de destinatária final, nos termos do art. 2o do CDC.
5. Da cobrança de multa por quebra de fidelização
5.1 A operadora alega que a cobrança da multa foi legítima, pois prevista em cláusula expressa do contrato, com conhecimento e anuência da parte autora, que teria descumprido o período de fidelização. Todavia, embora as cláusulas de fidelização e multa rescisória sejam válidas no ordenamento jurídico, sua exigibilidade pressupõe a observância do dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC. Na espécie, não obstante tenha sido demonstrado o esclarecimento quanto à fidelização do contrato original, a requerida não demonstrou que houve igual esclarecimento quanto à nova fidelização após o decurso do período inicial pactuado. A ausência de informação clara e ostensiva quanto à incidência de multa em caso de renovação contratual automática compromete a transparência e configura prática abusiva pela extensão da fidelização por mais um período.
5.2 A simples alegação de que continuou oferecendo vantagens ao consumidor não basta, por si só, para validar a extensão do prazo de fidelização. A vinculação ao contrato, sob pena de considerável multa, consiste em evidente restrição ao direito do consumidor, motivo pelo qual deve ser submetida a novo consentimento, que deve ser feito expressamente e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nesse sentido, observa-se o Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.
5.3 Assim, a requerida falhou especificamente no seu dever de informação, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço, apta a reconhecer a abusividade da fixação de nova multa quando da renovação do contrato, bem como a inexigibilidade do débito referente à multa rescisória no importe de R$ 2.227,00.
6. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Na hipótese dos autos, o valor foi cobrado indevidamente, pago (ID 74680167) e não restou demonstrado erro escusável ou justificável por parte da requerida, ainda considerando ser empresa de grande porte e estar plenamente ciente dos seus deveres legais de esclarecer aos clientes sobre questões contratuais, mormente quando impliquem cobrança de multas. Ao revés, optou por imputar à parte autora penalidade contratual sem prévia e adequada ciência de suas consequências, em manifesta violação à boa-fé objetiva. Diante disso, a devolução dobrada do valor de R$ 2.227,00 é medida imperativa.
7. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhida. Com efeito, o STJ possui entendimento firmado quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, o que não se verifica no presente caso, pois a mera cobrança indevida de valores não possui o condão de atingir a honra do requerente.
IV. Dispositivo
8. Recursos parcialmente providos.
Para reformar a sentença, conforme os itens 4 e 6 acima delineados.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, III, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.